Tribunal: TJDFT
Processo: 0051130-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051130-79.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS, HELENA AKIKO TATEISHI DE MORAIS DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID 63701718), retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso constitucional, consoante determinado no ID 12309937. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024